Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-95.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS INDEVIDO DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS INDEVIDO DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato objeto da ação - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ele não contratado - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva do banco - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV – A autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o banco arcar com a totalidade do ônus da sucumbência - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, fixam-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo do banco improvido – Apelo da autora parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004872-
95.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelada MARIA LUZIA
JERONYMO GUERREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do banco e deram
parcial provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
2
VOTO No: 36121
APEL.No: 1004872-95.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTES. : MARIA LUIZA JERONYMO GUERREIRO (JUST GRAT) e
BANCO BMG S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MARCELO ANDRADE MOREIRA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DESCONTOS
INDEVIDO
DE
PARCELAS

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVOLUÇÃO DE VALORES

DANOS MORAIS SUCUMBÊNCIA I - Caracterizada
relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não
comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao
contrato objeto da ação - Negligência do banco réu ao
descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de
empréstimo por ele não contratado - Falha na prestação de
serviços - Responsabilidade objetiva do banco - As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ
II - Devida a restituição total dos valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário da autora - Devolução
que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a
inexistência de má-fé do réu III - Dano moral caracterizado -
Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é
presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base
em critérios legais e doutrinários - Indenização fixada em
R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes IV A
autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual
deverá o banco arcar com a totalidade do ônus da sucumbência
- Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede
recursal, fixam-se os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC
Apelo do banco improvido Apelo da autora parcialmente
provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
3
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 18.10.2019, em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização.
Afirma a autora que, ante a constatação de que
o contrato não fora por ela firmado, faz-se necessária a
devolução dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, em dobro. Face a inequívoca
falha na prestação do serviço bancário, necessária a
reparação pelos danos morais sofridos, no importe de
R$20.000,00. A verba de sucumbência deve ser majorada.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua vez,
que a autora celebrou o contrato sob discussão, de modo
que os documentos a ela pertencentes foram apresentados à
instituição financeira. Não nega a autora, em nenhum
momento, que fez uso dos valores a ela disponibilizados. A
autora, ainda, se utilizou do cartão de crédito a ela
entregue. O apelante não possui qualquer responsabilidade,
eis que atua de modo diligente quando da celebração de
contratos. Eventual fraude perpetrada constitui-se em fato
de terceiro, que faz desaparecer o nexo causal entre o
alegado dano e a conduta do banco. Ante a licitude da
conduta do banco, não há que se falar em devolução de
valores à autora. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões da autora às fls. 342/359 e do
banco às fls. 373/386.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização, ajuizada com base em “termo de
adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento”, firmado
em 13.10.2015 (fls. 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
4
Sustentou, em síntese, na inicial, que jamais
contratou
cartão
de
crédito
perante
a
instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, tem
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a rescisão do
contrato, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente
descontados e a reparação pelos danos morais sofridos
(fls. 01/15).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para o fim de declarar
nulo o contrato de fls. 117/119, e inexigíveis os débitos
relativamente
ao
contrato
impugnado
de
fls.
73/75,
condenando o réu, à devolução dos valores indevidamente
descontados do benefício da autora, de forma simples, com
correção monetária desde cada desconto e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Noutro lanço, deverá a
autora devolver ao réu os valores dos quais fez uso em
razão do contrato impugnado, com correção monetária a
partir do saque e juros de mora de 1% a contar da
citação”, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes (fls. 270/274, 281/282 e 294/295).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o, 3o e 17 do
CDC.
Veja-se:
“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei no
8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor, para os
efeitos legais, aquele que, embora não tenha participado
diretamente da relação de consumo, sofre as consequências
do evento danoso decorrente do defeito exterior que
ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua
segurança física e psíquica.” (STJ; 4a Turma; REsp no
1.000.329-AgRg; Rel. Ministro João Otávio; julgado em
10/08/2010).
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
5
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante
o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar a licitude
dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário
da autora.
Tendo
a
autora
negado
veementemente
ter
contraído tal dívida, cabia ao banco réu, até por força do
disposto no já mencionado art. 6o, inciso VIII, do CDC,
provar o contrário, ou seja, a existência da relação
negocial entre as partes.
Todavia, nada provou o réu em tal sentido.
O
“termo
de
adesão
cartão
de
crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento”, que ensejou os descontos no benefício
previdenciário da autora, está acostado às fls. 73/75. A
autora, porém, nega que a assinatura nele aposta seja sua.
Deferida, então, a produção de prova pericial
grafotécnica, assim concluiu o expert (fl. 249):
“As assinaturas apostas no Contrato Bancário,
devidamente descrito no item "Peça de Exame", atribuídas
ao punho da Sra. Maria Luzia Jeronymo Guerreiro, não se
identificam graficamente com os padrões ofertados, e
constantes dos autos, e assim sendo, não provieram de seu
punho, sendo, portanto, Falsas”.
De tal sorte, como bem constou da r. sentença
(fl. 272):
“Trata-de de ação em que o consumidor busca
declaração de inexigibilidade de débito, repetição dos
valores indevidamente descontados de seu benefício e
indenização pelos alegados danos morais sofridos. Caberia
ao réu provar ter existido negócio subjacente, a permitir
os débitos lançados no benefício da conta bancária da
autora. E o réu apresentou o contrato e demais documentos
de fls. 73/78. Submetido o contrato à perícia judicial de
fls.
242/255,
concluiu-se
que
as
assinaturas
nele
constante, atribuídas à autora, 'não se identificam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
6
graficamente com os padrões ofertados, e constantes dos
autos, e assim sendo, não povieram de seu punho, sendo
portanto, falsas' (fls. 249). Portanto, restou comprovado
que a autora não contratou empréstimo junto ao réu. E
restou incontroverso que foram efetuados débitos junto ao
benefício que a autora recebe, conforme fls. 22/25. Desta
feita, é correta a conclusão de que o contrato de fls.
73/78 é nulo, sendo os valores debitados do benefício da
autora
inexigíveis.
Isto
porque
não
correspondem
a
qualquer negócio entabulado entre as partes”.
Vê-se,
portanto,
que
a
contratação
foi
fraudulenta, não havendo dúvida quanto à culpa do réu,
que, por isso mesmo, deve arcar com as consequências de
seu ato, reparando os danos causados à autora.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu o
rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como,
por
exemplo,
abertura
de
conta-corrente
ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a
Seção; REsp no 1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão; julgado em 24/08/2011).
A tese encontra-se sedimentada com a edição da
Súmula
no
479
pelo
STJ,
de
seguinte
redação:
“As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
7
bancárias”.
Devem ser ressarcidos à autora os valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário,
de forma simples, e não em dobro, como constou da r.
sentença.
Sob pena de enriquecimento sem causa, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, cabe ao réu a
restituição do prejuízo material efetivamente sofrido pela
autora, ou seja, a totalidade dos valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário.
Ausente prova da má-fé ou dolo por parte do
réu, o valor deve ser restituído de forma simples, com as
devidas atualizações.
O fato de haver culpa in vigilando não leva à
conclusão insofismável de que o réu agiu de má-fé.
Ademais, veja-se, por analogia, a Súmula no
159 do STF, que dispõe que “cobrança excessiva, mas de
boafé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil”.
Tal dispositivo corresponde ao art. 940 do
NCC.
Nesta esteira também é a jurisprudência:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) DANO MATERIAL -
Pretensão para devolução em dobro dos valores retirados da
conta do autor apelante - Afastamento - Para a ocorrência
da devolução em dobro necessária a existência dos
requisitos exigidos pelos artigos 940, do Código Civil e
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) Recurso do réu não conhecido e improvido o do autor,
na parte conhecida.” (TJSP; 37a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 0216578-36.2009.8.26.0100; Rel. Luís Fernando
Lodi; julgado em 24/02/2011).
Ademais, no sistema do Código de Defesa do
Consumidor,
segundo
o
art.
42,
parágrafo
único,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
8
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Assim, a autora faz jus à devolução simples
dos valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário.
Indevidos os descontos levados a efeito pelo
réu, patente o dano moral sofrido pela autora.
Não se desincumbiu a instituição financeira de
seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos
autos a falha na prestação de serviços pelo banco, que
responde objetivamente pelos danos causados.
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o banco pelo vício do serviço,
posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua atividade econômica, somente não respondendo quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
consoante dispõe o §3o, inciso II, do artigo citado, o que
não se verificou no presente caso.
Evidente, assim, devidamente reconhecida a
ilegitimidade dos descontos levados a efeito pelo banco
réu, o dano moral sofrido pela autora, sendo presumido o
prejuízo, independentemente de comprovação.
Veja-se:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).
Houve, na hipótese, inegável prejuízo causado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
9
à autora, vez que se viu privada, em razão dos descontos
para pagamento de parcelas a partir de seu benefício
previdenciário, de valores que lhe pertenciam, ante a
indevida conduta perpetrada pela instituição financeira,
sendo tal fato motivo para uma justa indenização, servindo
esta, ainda, para coibir atos semelhantes.
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
1001623-21.2018.8.26.0077 - Classe/Assunto: Apelação /
Bancários
Relator(a): Jairo Oliveira Júnior
Comarca:
Birigüi - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 06/09/2018 - Data de publicação:
11/09/2018 - Data de registro: 11/09/2018
Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. Relação de consumo. Aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira. Alegação de não solicitação do
serviço de cartão de crédito. Réu que imputa a contratação
à autora, porém, sem juntar a respectiva prova documental.
Ônus probatório do qual não se desincumbiu a instituição
financeira. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Contratação não demonstrada. Inexistência, portanto, de
obrigação de pagamento por conta do uso de cartão de
crédito enviado pela instituição financeira, por incidir
na hipótese a vedação prevista no artigo 39, III, e
parágrafo
único,
da
Lei
no
8.078/90.
DANO
MORAL.
Ocorrência. Situação vivenciada pela autora que não se
traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano
"in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado de forma
insuficiente. Indenização majorada para R$ 10.000,00.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução simples dos valores
incontroversos, ante a ausência de má fé. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS. Apelo do banco prejudicado. Questão já solucionada pela r. sentença. Sentença parcialmente
reformada. Apelações parcialmente providas”.
Caracterizado, portanto, o dano moral causado
à autora, decorrente de falha na prestação de serviços por
parte do réu, sendo devida indenização.
Quanto ao valor, ocorrido o dano moral, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
10
indenização deve levar em consideração a sua intensidade e
deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela
jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e
eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face de aquele ser maior ou menor, sem
levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo
à discussão.
Tendo em vista as peculiaridades do caso
concreto, a quantia de R$10.000,00 revela-se, ao ver da
Turma Julgadora, suficiente para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes.
Sobre o valor da indenização, a contar da data
do arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá
correção monetária, em conformidade com a Tabela Prática
do Judiciário, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese dos autos, a autora decaiu de
parte mínima do pedido, cabendo ao banco arcar com a
integralidade do ônus da sucumbência.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, fixam-se os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso do banco e dá-se parcial provimento ao recurso da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004872-95.2018.8.26.0071
11
Salles Vieira, relator.